Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728044-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO MARETTI BRANT RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO A parte recorrente requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 1.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No caso em exame, a pessoa jurídica requerente da gratuidade de justiça é microempresa, a qual comprovou que é registrada no SIMPLES e que possui receita bruta no total de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais), conforme Declaração do ano de 2020 anexada aos autos. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. Verificam-se presentes nos autos as declarações de hipossuficiência do recorrente, que é microempreendedor. Desse modo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Ficam intimadas as partes acerca dessa decisão. Após, retornem os autos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito